Tribunal: STF
Processo: AP 1244
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de GLEISSON CLOVES VOLFF, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 25/04/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 13/6/2024, foi encerrado o interrogatório do réu e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP).



    Em 31/7/2024, a defesa do réu requereu a flexibilização das medidas cautelares a ele impostas para deslocar-se, no dia 13/8/2024, à Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Policlinica Piquet Carneiro - Centro de Tratamento de Anomalias Craniofaciais - CTAC, com o fim de que seu filho seja submetido a cirurgia marcada para 14/8/2024, e lá permanecer por tempo indeterminado “visto que, o retorno depende da recuperação da criança e alta médica, comprometendo se esta defensora, ajuntar documentos médicos, declarações de alta médica, bem como, prestar todas as informações e esclarecimento, os quais Vossa Excelência requisitar achando pertinentes” (petição STF nº 93.2522024, eDoc. 145).



    A petição foi instruída, ainda, com cópia de relatório médico – neurologia pediátrica, relatando malformações múltiplas da criança, requisição de exames em razão de risco cirúrgico cardiovascular; laudo médico o qual relata que o paciente é portador de “Sequência de Pierre Robin, múltiplos acometimentos sistêmicos (DVE, traqueostomia, agenesia do corpo caloso, baixo peso)” e requerimento de tratamento fora do domicílio – TFD; comprovante de compra de passagem aérea para o dia 13/8/2024 com destino ao Rio de Janeiro/RJ; e comprovante de agendamento de de cirurgia e consultas na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (eDocs. 146-150).



    É o breve relato. DECIDO.



    Ressalto que, mm decisão proferida no dia 1º/6/2023, nos autos da PET 10.820, autorizei o deslocamento do requerente a Porto Velho/RO, para acompanhar a cônjuge Gisele Francisco Chagas, durante o período estritamente necessário para a realização do parto e recuperação da parturiente e do recém-nascido (eDoc 20024, ID: 5a35a9e8).



    O requerente comprovou, naquela ocasião que, devido à má formação e peculiaridades do quadro médico, o recém-nascido teve que permanecer internado na UTI neonatal. Além disso, em decorrência de erro médico, a parturiente necessitou de um novo procedimento cirúrgico para retirada do útero. 



    Em sequência, concedi autorização para que o réu se deslocasse ao Hospital de Base de Porto Velho/RO, em razão de exame agendado para o dia 23/2/2024, ao qual seu filho foi submetido.



    O requerente, por meio do requerimento formulado 31/7/2024, busca novamente a flexibilização das cautelares. Desta vez, o requerente comprovou o agendamento de cirurgia e consultas para o seu filho no dia 14/8/2024, a serem realizadas na Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Policlinica Piquet Carneiro - Centro de Tratamento de Anomalias Craniofaciais – CTAC.



    Comprovada a necessidade de tratamento médico, AUTORIZO o deslocamento do réu, a partir do dia 13/8/2024, para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Policlinica Piquet Carneiro - Centro de Tratamento de Anomalias Craniofaciais – CTAC, pelo tempo necessário ao tratamento de seu filho.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Oficie-se, com urgência, ao Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Cacoal/RO, para conhecimento e adoção das providências necessárias.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente